Tribunal: TJDFT
Processo: 0028002-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028002-49.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDO: 2000 COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. HPLUS ADMINISTRAÇÃO e HOTELARIA. CDC. INCIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. PROVA. AUSÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. ARRAS. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. SÚMULA No 543 DO STJ. CONTRATO ACESSÓRIO. SISTEMA ASSOCIATIVO DE HOSPEDAGEM. POOL HOTELEIRO. SOLIDARIEDADE. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MODIFICAÇÃO. 1. . Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre o adquirente da unidade imobiliária e a construtora. 2. Reconhece-se a rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora em virtude da pactuação de termo de distrato com cláusula abusiva, do descumprimento injustificado do ajuste e da inadimplência pela não entrega do imóvel na data prevista. 3. A rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora (contrutora/incorporadora) acarreta o retorno das partes ao status quo ante a contratação e a devolução integral de todos os valores pagos pelo consumidor, sem qualquer retenção, em parcela única, conforme determina o enunciado da Súmula no 543 do STJ. 4. As alegações de crise financeira no setor da construção civil, de necessidade de remanejamento da rede de alta tensão e de interferência da rede elétrica não configuram caso fortuito ou força maior, por constituírem situações previsíveis no ramo da construção civil, inaptas a justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 dias estabelecido em contrato para a entrega do imóvel. Hipóteses que configuram tão somente fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da construtora pela mora. Precedentes. 5. Não se aplica o disposto no art. 418 do Código Civil quando a contratante foi a única responsável pela inadimplência e, por conseguinte, culpada pela rescisão do contrato. 6. O caráter acessório das cláusulas constantes no contrato de promessa de compra e venda que preveem "pool" de hospedagem somente após a entrega do imóvel pela construtora afasta a solidariedade da futura administradora dos serviços hoteleiros/condomínio quanto à condenação derivada da rescisão do negócio entre consumidor e construtora. 7. O afastamento da condenação solidária impõe a redistribuição dos ônus de sucumbência. 8. Recurso da primeira ré conhecido e não provido. Recurso da segunda ré conhecido e provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 393 do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser afastada sua responsabilidade pelo atraso na entrega da obra, diante da ocorrência de caso fortuito; b) artigo 416 do Código Civil, defendendo a possibilidade de reter até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pela promitente compradora. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada violação ao artigo 416 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 393 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “não se vislumbra motivo para afastar a responsabilidade da fornecedora na mora na entrega do imóvel” (ID 14925457). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004